Tribunal: TJPA
Processo: 0805367-33.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805367-33.2018.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: SONIA DA SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL.

APONTADA OMISSÃO ACERCA DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. OBRIGATORIEDADE DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Honorários sucumbenciais majorados segundo inteligência do art. 85, §11º, do CPC, sem, contudo, importar qualquer alteração no conteúdo decisório do acórdão embargado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
0805367-33.2018.8.14.0015

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos aclaratórios, e acolhe-los
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),

data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SÔNIA DA SILVA DE SOUZA
, em face do acórdão de ID. 17293509, que negou provimento à Apelação Cível n° 0805367-33.2018.8.14.0015, interposta pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL.

Em síntese, consta dos autos que a autora foi diagnosticada com COLEDOCOLITÍASE CID 10 K80 e COLELITÍASE CID 10 K83, doenças que atacam a vesícula biliar causando grandes dores, vomito, convulsões e desmaios, necessitando da realização de procedimento cirúrgico de CPRE e COLECISTECTOMIA em caráter de Urgência.

Em razão disso, o magistrado de piso julgou procedente o pedido autoral para condenar o Estado do Pará e o Município de Castanhal a providenciarem o tratamento médico necessário à autora.

Interposta Apelação Cível pelo ente municipal, o recurso restou improvido.

A parte autora, opôs os presentes Embargos de Declaração argumentando omissão quanto a fixação de honorários sucumbenciais em Recurso, segundo as regras do Art. 85, parágrafo 11, CPC, o qual determina que o tribunal, ao julgar o recurso, majore os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Ao final, requereu acolhimento dos aclaratórios.

O Município de Castanhal apresentou Contrarrazões refutando as alegações tecidas.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos
Embargos de Declaração opostos
, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, acolhimento o recurso oposto.

De acordo com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser quantificados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: 1) o grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação de serviços; 3) a natureza e a importância da causa; e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em primeiro grau,
o embargado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso interposto pelo Município, de modo que, por óbvio, havendo a manutenção da condenação imposta à apelante, a parte deve permanecer arcando o ônus da sucumbência.

Sendo assim, passo para a análise do valor devido a título de honorários advocatícios recursais.

Verifico que, no presente caso, a parte apelada, ora embargante, apresentou tempestivamente suas contrarrazões, historiando os fatos, discorrendo sucintamente as razões para a manutenção da decisão e colacionando julgados entendidos como pertinentes ao caso.

Por outro lado, não vislumbro maior complexidade da causa, bem como não identifico que o tempo de prestação do serviço tenha fugido da normalidade exigida em casos análogos.

Desse modo, entendo pela prudente majoração dos honorários sucumbenciais em 5% sobre a verba arbitrada na origem, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil
.

No mais, não há qualquer outra modificação a ser feita na decisão aclarada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS,
apenas para majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11º do CPC, de acordo com a fundamentação lançada, sem, contudo, implicar qualquer alteração no acórdão embargado

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 13/08/2024